Tribunal: TJMT
Processo: 1014588-80.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014588-80.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Guarda, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO - CPF: 047.469.181-04 (ADVOGADO), CRISTIANO TENORIO TEIXEIRA - CPF: 725.945.001-00 (AGRAVANTE), DIVINA DO CARMO CARDOSO - CPF: 820.085.231-87 (AGRAVADO), ALVARI NOGUEIRA CARDOSO - CPF: 073.606.061-87 (AGRAVADO), M. C. T. (AGRAVADO), M. C. T. (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA C/C GUARDA PROVISÓRIA
–DECIDÃO QUE FIXOU OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO GENITOR E DETERMINOU VISITAS PATERNAS ASSISTIDAS - PRETENSÃO DE
MINORAÇÃO
DA
VERBA ALIMENTAR PARA 30% DO SALÁRIO MÍNIMO E VISITAS LIVRES -
PROVAS INSUFICIENTES DA ATUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE –

BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – ART. 1.694, § 1º, DO CÓDIGO CIVIL – REDUÇÃO PARA 30% (TRINTA POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO – MODIFICAÇÃO DE VISITAS - NECESSÁRIA REALIZAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL PARA AUTORIZAR EVENTUAL ALTERAÇÃO NO REGIME DE VISITAS – DECISÃO REFORMADA EM PARTE - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

O
s alimentos devem ser fixados de forma que atendam, ao máximo possível, às necessidades daquele que os reclama, mas que, ao mesmo tempo, estejam dentro das possibilidades financeiras daquele que irá suportá-los (art. 1694, §1º, do Código Civil).

Na hipótese em comento, encontram-se presentes os requisitos para deferimento parcial da pretensão, eis que a decisão recorrida não levou em consideração um aspecto relevante noticiado, ou seja, de que a remuneração média mensal do agravante fica em torno de R$ 2.736,59 e bruta de R$ 3.000,00, valor este que utiliza para fazer frente às despesas mensais essenciais, e que possui outra família e dois filhos menores, os quais dele dependem financeiramente, devendo ser observado que o montante precisa respeitar a dignidade da pessoa humana.

A questão demanda maior dilação probatória e, diante da ausência de maiores elementos de prova, prudente que se reduza o valor dos alimentos fixados para o patamar de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), aproximadamente 30% (trinta por cento) do salário mínimo, a fim de não inviabilizar o pagamento.

Já com relação às alterações de guarda, sabe-se que, em regra, devem ser evitadas, na medida em que acarretam modificação na rotina de vida e nos referenciais dos menores, e, por conseguinte, geram transtornos de toda ordem.

Importante destacar que o bem jurídico postulado é muito delicado – a estabilidade emocional da criança e sua segurança plena,
não

sendo prudente alterar a guarda anteriormente acordada
sem
fortes elementos de prova, sendo n
ecessária a realização de estudo psicossocial para autorizar eventual alteração no regime de visitas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CRISTIANO TENORIO TEIXEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Regulamentação de Guarda c/c Guarda Provisória nº 1008889-02.2021.8.11.0003, promovida em desfavor de M.C.T., DIVINA DO CARMO CARDOSO e ALVARI NOGUEIRA CARDOSO, que, em sede de reconvenção, deferiu o pedido liminar para majorar os alimentos fornecidos pelo Agravante em favor do infante no equivalente a 30% (trinta por cento) sobre o seu rendimento líquido, além do pagamento de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, devidamente comprovadas, sob pena de decretação da prisão civil.

Ainda, reconsiderou a decisão anterior que havia concedido visitas livres ao genitor, de modo que fixou as visitas paternas, desde que, assistidas por um dos avós maternos/reconvintes, aos finais de semana alternados, a serem realizadas na residência dos avós maternos, em horário previamente ajustado entre as partes, a começar do final de semana seguinte à intimação da parte adversa, sem prejuízo de posterior modificação após a instrução probatória ou ajuste entre as partes.

Em suas razões, sustenta o agravante que o percentual de 30% sobre o seu rendimento líquido é exorbitante, tendo em vista que, além do filho menor, ora agravado, possui outros dois filhos menores, aos quais também presta auxílio financeiro, bem como possui despesas para a manutenção de sua própria subsistência e da sua família.

Afirma que paga alimentos para o menor que reside com os avós, ora agravados, contribuindo também para o seu sustento;

Aduz que o menor, desde o ano de 2017, não convive diariamente com a sua genitora, pois a mesma foi morar em outro país e deixou o menor aos cuidados dos avós, sendo que a avó, ora agravada, tenta a todo tempo manipular a criança, não permitindo que o agravante exerça o seu papel de pai, fato comprovado pelas conversas gravadas, nas quais a tia do menor confirma que a avó é quem dita as regras.

Assevera que os agravados não permitem que o genitor exerça o direito de visitas e nem tampouco de participar da vida do filho, o acompanhando na escola e nas sessões com o psicólogo, bem como que a referida decisão que revogou o direito do genitor de ter visitas livres com o menor, agravará ainda mais o quadro de saúde do menor, pois não terá mais o convívio com o genitor ao menos nos finais de semana alternados.

Lado outro, defende que o menor tem um excelente convívio com o pai, ora agravante e sua possibilidade atual lhe permite contribuir com o importe de 30% sobre o valor do salário mínimo.

Nesses termos, pede pela concessão do efeito ativo e suspensivo para o fim de fixar os alimentos em 30% sobre o valor do salário mínimo vigente, que atualmente corresponde ao importe de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), e seja concedido o direito do agravante de visitas e poder estar com o seu filho durante os finais de semana de forma alternada.

No mérito, pugna seja dado provimento ao agravo, a fim de reformar a decisão recorrida, ratificando os termos da antecipação recursal requerida.

O pedido de liminar vindicado foi parcialmente deferido apenas para fixar os alimentos provisórios em favor do menor agravado em R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), aproximadamente 30% do salário mínimo, até julgamento do mérito deste instrumental pela Colenda 2ª Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça (ID 99053998).

Opostos Embargos de Declaração (ID 99695959), estes foram rejeitados (ID 104738480).

Contraminuta da parte agravada (ID 102495953).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso, tão somente para reduzir os alimentos devidos pelo Agravante ao infante, para o percentual de 30% (trinta por cento) do salário mínimo acrescido das verbas extraordinárias, quando devidamente comprovadas pelos Agravados (ID 115546468).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA C/C GUARDA PROVISÓRIA, ajuizada por CRISTIANO TENORIO TEIXEIRA, em desfavor de M.C.T., DIVINA DO CARMO CARDOSO e ALVARI NOGUEIRA CARDOSO, na qual pleiteou, entre outros, em sede de liminar, o direito de visitas livres ao menor, em finais de semana alternados.

Inicialmente, ao analisar o pedido, o Magistrado de piso deferiu o direito de vistas, contudo, após a apresentação de contestação, em sede de liminar em reconvenção, majorou os alimentos para o valor equivalente a 30% (trinta por cento) do rendimento líquido do autor, além do pagamento de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias gastas com o infante, devidamente comprovadas, sob pena de decretação da prisão civil.

Ainda, reconsiderou a decisão anterior que havia concedido visitas livres ao genitor, de modo que fixou as visitas paternas, desde que, assistidas por um dos avós maternos/reconvintes, aos finais de semana alternados, a serem realizadas na residência dos avós maternos, em horário previamente ajustado entre as partes, a começar do final de semana seguinte à intimação da parte adversa, sem prejuízo de posterior modificação após a instrução probatória ou ajuste entre as partes.

Inconformado, o autor/reconvindo interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum a fim de ser minorada a verba alimentar para 30% sobre o valor do salário mínimo, bem como seja-lhe concedido o direito de visitas e poder estar com o seu filho durante os finais de semana de forma alternada.

Pois bem.

Embora se reconheça a responsabilidade financeira gerada por um filho nos dias atuais, o
parâmetro para a quantificação dos alimentos, desde o revogado Código Civil de 1916, tem sido a obediência do binômio necessidade e possibilidade.

Logo, os alimentos devem ser fixados de forma que atendam, ao máximo possível, às necessidades daquele que os reclama, mas que, ao mesmo tempo, estejam dentro das possibilidades financeiras daquele que irá suportá-los (art. 1.694, §1º, do Código Civil).

Se assim não fizer o julgador acabaria por agir injustamente, criando uma obrigação inexequível, um débito alimentar sem previsibilidade de pagamento e, por sua vez, o alimentante não receberia a verba nem se satisfaria com a prisão do devedor.

Em verdade, a doutrina coloca que na fixação dos alimentos devem ser observados os mencionados critérios, de modo que seja considerada a proporcionalidade na fixação, para assegurar que o valor determinado pelo juiz seja suficiente à garantia da dignidade do alimentando, sem, contudo, permitir o seu enriquecimento sem causa.

Nesse sentido encontra-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATO ILÍCITO. LESÕES CORPORAIS INCAPACITANTES. INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. 1. A fixação de alimentos provisórios ou de provisionais está sujeita à observância de requisitos específicos sintetizados pelo binômio possibilidade-necessidade. 2. O artigo 950 do Código Civil não pode ser invocado para se conceder alimentos provisionais, porque trata de indenização por danos materiais e não de alimentos provisionais. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1230877/MA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.

ALIMENTOS PROVISÓRIOS – BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE – NECESSÁRIA A REDUÇÃO – DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. Demonstrada a possibilidade econômica do alimentante e a necessidade do alimentado, a princípio, prudente que a pensão alimentícia seja reduzida, neste momento processual.” (TJ-MT, AI 92695/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/04/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS C/C PEDIDO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS - PRETENDIDA REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS – NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DO VALOR – OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DO CÓDIGO CIVIL – NECESSIDADE E POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.A fixação dos alimentos deve guardar simetria com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante, conforme preceitua o art. 1694, §1º do CC. Havendo certeza de que o valor dos alimentos provisórios fixados destoa da capacidade contributiva do Alimentante que não tem emprego formal, pai de outros quatro filhos, é necessária a sua redução a fim de que seja adequada à realidade financeira do genitor.” (TJ/MT, RAI 1011726-44.2018.811.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/01/2019)

Na hipótese em comento, encontram-se presentes os requisitos para deferimento parcial da pretensão, eis que a decisão recorrida não levou em consideração um aspecto relevante noticiado, ou seja, de que a remuneração média mensal do agravante fica em torno de R$ 2.736,59 (ID53651797-origem) e bruta de R$ 3.000,00, valor este que utiliza para fazer frente às despesas mensais essenciais, e que possui outra família e dois filhos menores, os quais dele dependem financeiramente (ID 97890988).

É certo que deve ser observado que o montante precisa respeitar a dignidade da pessoa humana.

É claro que não se está dizendo que o mesmo aufere somente este rendimento, mas que neste instante inicial do procedimento, diante da omissão de outros elementos, o caminho mais seguro é adequar os alimentos provisórios a um patamar mais equânime.

A questão demanda maior dilação probatória e, diante da ausência de maiores elementos de prova, prudente que se reduza o valor dos alimentos fixados para o patamar de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), aproximadamente 30% (trinta por cento) do salário mínimo.

Importante ponderar que tal redução representa provimento provisório até a decisão final da causa, quando então, após maior dilação probatória e melhor instrução do processo o juiz singular terá comprovação cabal da real capacidade financeira atual não só do agravante como também da necessidade do alimentando.

Já com relação às alterações de guarda, sabe-se que, em regra, devem ser evitadas, na medida em que acarretam modificação na rotina de vida e nos referenciais dos menores, e, por conseguinte, geram transtornos de toda ordem.

No caso, a guarda de fato do menor, nascido em 06/01/2010 (ID 53651794), segundo consta da contestação, está sendo exercida pelos avós maternos desde o ano de 2017, uma vez que a genitora do infante, sra. Francieile do Carmo Cardoso, está residindo fora do país.

Ressalto, ainda, que o menino necessita cuidados especiais, por ter sido diagnosticado com ansiedade generalizada (CID F41.1), necessitando de Acompanhamento psiquiátrico (ID 59823170; ID 59823172 e ID 59823173).

Ademais, o agravante somente ingressou com a ação visando à guarda do menor somente em abril de 2021, mesmo tendo conhecimento de que a genitora do menor foi morar fora do país no final do ano de 2017, e deixado o filho menor com os avós, o que pressupõe seu consentimento para o ato e afasta o perigo de dano.

Ademais, não há, por ora, nada que desabone a conduta dos agravados, avós maternos, estando o menor, ao que tudo indica, adaptado em sua rotina na casa dos avós, e atendido em suas necessidades básicas.

Portanto, não é conveniente, até que venham aos autos maiores elementos de convicção, a alteração da guarda.

Importante destacar que o bem jurídico postulado é muito delicado – a estabilidade emocional da criança e sua segurança plena,
não

sendo prudente alterar a guarda anteriormente acordada
sem
fortes elementos de prova.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Regulamentação de visitas. Insurgência contra decisão que indeferiu a modificação de visitas. Reforma impertinente. Visitas fixadas de forma assistida. Necessária realização de prévio estudo psicossocial para autorizar eventual alteração no regime de visitas. Princípio do melhor interesse do menor. Modificação das visitas que não comporta retoque, AO MENOS NESSA FASE PROCESSUAL. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento nº. 2192703-89.2021.8.26.0000, Relator: Jair de Souza, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de julgamento: 17/12/2021)

Como bem ressaltou a d. Procuradoria Geral da Justiça em seu parecer:

“Nesse passo, penso que nesta fase de summaria cognitio, deve ser mantida a visitação na forma estabelecida pelo juízo de piso qual seja: as visitas paternas deverão ser assistidas por um dos avós maternos, na residência destes, em finais de semana alternados e em horário previamente ajustado entre os contendores; máxime porque no decorrer da instrução processual a diligente esquipe psicossocial que oficia junto ao juízo singular, através dos recursos de que dispõe, poderá melhor orientar a forma com que deverá ser exercida a visitação de modo a atender o interesse do menor Murilo.”

Com tais considerações, quanto o bastante, conheço do recurso aviado, e, em consonância com a fundamentação do Ministério Público,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
unicamente

para

reduzir a verba alimentar para o patamar de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), aproximadamente 30% (trinta por cento) do salário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022